Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-96.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou à ré a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato. A Defesa busca a absolvição e a exclusão da condenação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) examinar se há prova da autoria e da materialidade para a condenação; ii) analisar a possibilidade de condenação ao ressarcimento dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de estelionato foram comprovadas nos autos pela prova testemunhal, corroborada pela prova documental, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.
4. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano material em hipótese na qual o pedido foi deduzido na denúncia e o prejuízo suportado pela vítima foi devidamente comprovado nos autos, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 171; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.